Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-14.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-14.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: REGINA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE AUTORA VISANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, REGINA SANTOS ALMEIDA (ID 88034521) e BANCO BRADESCO SA, contra a sentença de procedência (ID 88033667) proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória nº 8000125-14.2025.8.05.0138. A decisão condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora sob a rubrica "CAPITALIZAÇÃO", e declarou a inexistência do contrato. O banco réu apela pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela redução da indenização. A autora, por sua vez, apela buscando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) aferir a existência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, decorrente da ausência de comprovação da validade do contrato de capitalização impugnado; (ii) analisar o acerto da condenação à restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, considerando o pedido de majoração da autora e de minoração do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em tela é eminentemente consumerista, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A autora, consumidora idosa e beneficiária de proventos de aposentadoria, alegou a realização de descontos mensais em sua conta (ID 88033634), relativos a títulos de capitalização que afirma jamais ter contratado.

4. A ausência de comprovação da autenticidade do pacto, somada às inconsistências documentais apontadas na sentença (ausência de testemunhas), evidencia a falha na prestação do serviço e a ilicitude dos descontos, configurando prática abusiva nos termos do artigo 39 do CDC. Tal conduta gera o dever de indenizar, tanto na esfera material quanto moral.

6. A condenação à restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, mostra-se escorreita, pois a cobrança de valores com base em contrato inexistente ou fraudulento configura conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da demonstração de má-fé subjetiva (dolo), conforme recente orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. No que tange ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entende-se que o montante se revela adequado e proporcional. A quantia atende à tríplice função da responsabilidade civil (compensatória, punitiva e pedagógica), sem implicar enriquecimento sem causa para a vítima, nem se mostrar irrisória diante da capacidade econômica do ofensor. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, considerando a natureza do dano (descontos indevidos em verba alimentar) e a condição de vulnerabilidade da consumidora. Assim, não prospera o pleito de majoração da autora, nem o de redução do banco.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)